Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709949-77.2020.8.07.0020 RECORRENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RECORRIDO: IAN ROBSON DE SOUZA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA (‘QUERELA NULLITATIS INSANABILIS’). VÍCIO DE CITAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Uma vez que o autor logrou êxito em comprovar que não mais residia no condomínio edilício no qual foi recebido o aviso de recebimento de sua citação em ação indenizatória, deve ser reconhecida a nulidade do ato processual e, por consequência, de todos os atos posteriores, diante da não formação da relação processual. 2. A preclusão é fenômeno endoprocessual, de modo que não há impossibilidade de exame da alegação de vício de citação em sede de querela nullitatis insanabilis, ainda que a matéria já tenha sido analisada nos autos do cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 77, inciso VII, 274 e 278, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovada a regularidade da citação no caso concreto por ter sido entregue no endereço indicado pelo recorrido, o qual, ciente da existência de uma ação judicial em seu desfavor, tinha o dever de mantê-lo atualizado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉA MAGALHÃES CHAGAS, OAB/DF 69.562 (ID 43359098). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 77, inciso VII, 274 e 278, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ficou demonstrado o vício de citação no processo no 0710452-06.2017.8.07.0020, tendo em vista que foi recebida pelo porteiro do prédio, que declarou não conhecer o citado e, além disso, o autor comprovou que não mais residia no endereço ao qual foi enviada a ordem de citação. (...) o apelado logrou êxito em comprovar que não mais residia no local, de modo que os atos posteriores à citação inválida são absolutamente nulos, diante da não formação da relação processual. No caso, consta que, quando da entrega do AR em 15/01/2018 (ID 18790549 - Pág. 4), o apelado já não residia mais naquele endereço (Edifício Estação XVI, situado na Avenida Castanheiras, Lote 1250, Bloco B, Apartamento 906), e sim no Condomínio Top Life (Rua 36 Norte, Lote 3350, Bloco F, Apartamento 1306), conforme comunicado de encerramento do contrato de locação anterior, novo contrato de locação e comprovantes de residência (faturas da NET) de ID 18797922 a 18797925. Logo, não houve a citação regular no processo de conhecimento” (ID 43359098). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025